Tribunal: STF
Processo: RMS 25264
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Medida
Provisória 2.225-45, de 04.09.01. Concessão de reajuste de 3,17% aos
 servidores civis do Poder Executivo Federal. 3. Impetração em data
posterior à vigência dessa medida provisória. Extinção do processo
sem julgamento do mérito. Art. 267, VI, CPC. 4. Inexistência de
comprovação quanto à não-incorporação do reajuste aos vencimentos
dos servidores. 5. Recurso em Mandado de Segurança a que se nega
provimento